Tribunal: TCU
Processo: 043.717/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1316/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.717/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Augusto Lemos Dias (CPF XXX.907.662-XX); Bruno dos Santos (CPF XXX.864.002-XX); Elthon Rodrigues (CPF XXX.586.519-XX); Heloísa Helena Vianna Lancone (CPF XXX.634.888-XX); Márcio Henrique Cunha de Sena (CPF XXX.492.963-XX); Moisés de Medeiros (CPF XXX.972.999-XX); Paulo Vítor Laune Martins (CPF XXX.331.313-XX); Rodrigo Souza Santos (CPF XXX.038.328-XX); Rogério Silva e Neves (CPF XXX.323.441-XX) e Winston Martins de Souza (CPF XXX.477.601-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.